Tribunal: STF
Processo: ARE 1463879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 4):



    “Agravo de Instrumento — Desapropriação, em fase de execução — Correção monetária e juros (compensatórios e moratórios) — Art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 — Inaplicabilidade da redação nova — Inexistência de violação à súmula vinculante 17 — Decisão mantida — Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 7-8): 



    “Assim, fixou-se qual a única interpretação possível do artigo 78, do ADCT/CF, pelo período em que esteve vigente (considerando que, doravante, tem-se a inconstitucionalidade da norma). 



    Portanto, mesmo existindo decisão pela inconstitucionalidade da norma, prevalece o decido no RE 590.751, com a exclusão dos juros durante o parcelamento. 



    Entretanto, no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória. 



    E, no julgamento do recurso em questão, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento. 



    A decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso! ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 3, p. 5-8)



    “Trata-se de ação de desapropriação, ajuizada em 1975, julgada procedente para declarar o imóvel incorporado ao patrimônio do expropriante, condenando-a ao pagamento de indenização, ora em fase de execução. 



    Após sucessivas moratórias e o depósito de parte das parcelas, em 2011, o DER impugnou os cálculos apresentados pelo DEPRE, relativos à décima parcela. Requereu o recálculo dos valores, afirmando sua incorreção em razão da não observância da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e da súmula vinculante 17, além da inclusão de juros compensatórios, matérias afastadas pelo MM. Juízo e aviventadas no presente agravo. 



    No entanto, respeitado o entendimento do Agravante, impossível a aplicação do Lei nº 11.960/09, pois, como já mencionado, a ação foi ajuizada em 1975 e , considerando que há notícia de pagamento em 1995, decidida antes de 2009. Portanto, a Lei nº 11.960, editada somente em 29 de junho de 2009, no tratar de juros, questão de direito material, não pode ser aplicada imediata e retroativamente. 



    As regras de direito intertemporal vedam a aplicação do nova redação do artigo 1º-F do Lei nº 9.494/97 ao presente caso, pois a modificação do se deu somente com o advento da Lei nº 11.960/09. E, considerando que tempus regit actum, de rigor a aplicação da lei nova aos processos ajuizados após a sua vigência. 



    Como mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, em recente julgado (ADI 4.357/DF), o Egrégio Supremo Tribunal Federal, reconheceu, por arrastamento e em parte, a inconstitucionalidade do dispositivo, de modo que não é possível a aplicação da redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Não há violação à Súmula Vinculante 17, que determina que "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios o que nele sejam pagos". 



    A redação a que se refere o § 1º do artigo 100 da Constituição Federal é a dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000, que dispunha: 



    "§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessário ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o fina/ do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente." (negritei). 



    E, nesse período, não houve incidência de juros moratórios, mas somente após o seu transcurso sem o pagamento. 



    Por fim, tampouco se vislumbra no cálculo apresentado pelo Serviço de Pagamentos de Precatórios da Fazenda, Autarquias, Universidades e Fundações Públicas do Estado (fls. 74/77) a incorreta aplicação de juros moratórios , defendida pelo Agravante. 



    Veja que os valores foram corrigidos e acrescidos de juros moratórios e compensatórios até setembro de 2000 (fls. 75). Com o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000, houve o parcelamento do débito em dez parcelas, de modo que não foram computados juros moratórios e compensatórios ("0 dias").” (grifo nosso)



    Verifica-se, à luz dos precedentes e do voto condutor do acórdão recorrido, que a decisão combatida não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional, previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 871.962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5.12.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 2.5.2018). 



    Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3/1/24.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente